Tribunal: TJES
Processo: 5002499-23.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002499-23.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NODI LUIZ MENEZES FERREIRA

APELADO: RIO NOVO LOCACOES LTDA.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1
. - Apelação cível interposta por Nodi Luiz Menezes Ferreira contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária sobre imóvel localizado em terminal rodoviário, ocupado pelo apelante há mais de 28 anos. Sustentou-se, em síntese, que a posse exercida no local seria mansa, pacífica, contínua, com ânimo de dono e desvinculada de qualquer relação contratual ou permissão da parte apelada, Rio Novo Locações
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. - A questão em discussão consiste em verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, especialmente quanto à existência de posse com
animus domini
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A posse aduzida pelo apelante tem origem em contrato firmado com a empresa Viação Itapemirim S.A., no qual o recorrente atuava como intermediador na venda de passagens rodoviárias, o que caracteriza ocupação precária vinculada à prestação de serviço, e não posse com intenção de dono.

4. A existência de vínculo contratual impede o reconhecimento do
animus domini
, requisito essencial à configuração da usucapião, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

5. Atos como manutenção do espaço, obtenção de alvarás e pagamento de tributos não demonstram, por si só, posse qualificada, quando praticados no contexto de uma relação contratual autorizada por terceiro.

6. Inexistem provas de qualquer ato inequívoco de inversão da posse, capaz de tornar pública e ostensiva a intenção do apelante de exercer a posse como se proprietário fosse, afastando-se da relação jurídica original.

7. A ausência de
animus domini
inviabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A posse exercida por força de contrato comercial com permissão de terceiro caracteriza-se como posse precária, não sendo apta à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

2.
A ausência de ato inequívoco de inversão da posse impede a configuração do
animus domini
necessário à usucapião.

3.
Atos de manutenção, pagamento de tributos e exploração comercial não configuram, por si só, posse com ânimo de dono quando vinculados a relação contratual precária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002499-23.2023.8.08.0047

DATA DA SESSÃO: 11/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

NODI LUIZ MENEZES FERREIRA
interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença de id 12767974, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou improcedente o pedido por ele formulado na ação de usucapião que ajuizou contra
RIO NOVO LOCAÇÕES LTDA.

(após substituição do polo passivo da demanda – id 12767896).

Nas razões recursais (id 12767977) o apelante sustentou, em síntese, que 1) “focando na fundamentação do juízo de primeiro grau, não merece prosperar os fundamentos de mera permissão, uma vez que o magistrado apenas presume que se trata de mera permissão pelo senso comum do que seria a atividade fim de uma rodoviária, de modo que concluiu ‘por óbvio’ se tratar de mera permissão”; 2) “ainda que a atividade fim do recorrente seja do mesmo interesse da rodoviária, este fato fortalece a posse do recorrente sobre o imóvel”
;
3) “ao exercer a destinação econômica do imóvel e tirar proveito econômico da maneira que bem entender, sem estar exclusivo e subordinado a alguém, com poder de modificar a seu bem entender, goza de seu direito de possuidor do bem imóvel
”
;
4) “da documentação juntada pela recorrida em sede de contestação, não há nenhuma prova que evidencie ou deixa transparecer que a posse do recorrente seja precária, oriunda de um suposto comodato verbal, que sequer foi provado”; 5) “se a intenção era ‘permitir’ que o recorrente permanecesse na posse do box 04 ao longo destes VINTE E OITO ANOS, o mínimo seria formalizar, por escrito”; e 6) “exerce posse mansa, pacifica, ininterrupta, com ânimo de dono e pelo prazo legal, não havendo prova de que a posse se deu por mera permissão ou tolerância da recorrida”.

Requereu seja dado provimento ao recurso “para reformar a douta sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, por ser de direito e de justiça”.

Contrarrazões no id 12767982.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (id 13102070) pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO MICAEL ALVES VIEIRA :-

Excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor Dair José Bregunce. Excelentíssimos senhores desembargadores que compõem esta Egrégia Câmara Cível, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e público presente, boa tarde.

Antes de iniciar minha sustentação, eu gostaria de parabenizar a desembargadora Eliana, nesse dia especial, que Deus venha te abençoar, e também de fazer um registro pessoal, esta é a minha primeira sustentação oral, e muitos dos senhores já foram advogados, então sabem a emoção deste momento, e eu peço a compreensão também, e demonstrar também a minha honra de estar aqui com os senhores.

Venho na tribuna como, na qualidade de patrono do apelante, o senhor Nodi Luiz Menezes Ferreira, diante de uma ação que foi ajuizada em 2023, instruída com vasta documentação pelo senhor Nodi, na época autor. Em que, em sede de contestação, a apelada Rio Novo, ela alegou nos autos que foi realizado um comodato verbal. Só que, excelências, esse comodato não foi provado nos autos.

A eminente desembargadora Eliana, em um caso semelhante, em uma apelação cível, quando ela ainda participava da 3ª Câmara Cível, processo de número 0005845-29.2007.8.08.0047, ela, em uma situação similar, ela entendeu, juntamente com seus pares, que a mera permanência, que foi o que foi alegado pela apelada, de alguém na posse de um bem alheio, ainda que gratuita e com ciência do proprietário, não é suficiente para caracterizar o comodado verbal.

O entendimento firmado ressaltou que a existência de um impacto, ainda que verbal, exige prova da manifestação da vontade das partes, não podendo o ajuste ser presumido.

Excelências, na sentença de primeira instância, o magistrado, ele entendeu que, por óbvio - ele usou essas palavras - por o senhor Nodi ser proprietário, ser possuidor de um box, na rodoviária de São Mateus e não está sob sua propriedade, obviamente ele não tem direito a uso do campeão por causa disso.

A apelada, em sua contestação, ela fala desse comodato verbal e mesmo sendo aberta a parte para as provas, o momento para as provas, ela não traz nenhum tipo de notificação, nenhum tipo de oposição, mesmo sendo o senhor Nodi estando ali naquela rodoviária há mais de 30 anos.

O argumento da apelada é que, anteriormente, a Águia Branca, que era proprietária da rodoviária e, depois, ela passou para a apelada atualmente, a Rio Novo, em 2001. O argumento da apelada, na contestação, é que...o argumento é que, como a Águia Branca e a Viação Itapemirim fizeram esse comodato verbal em 1979, o senhor Nodi, ele simplesmente deu um prosseguimento nesse comodato, só que fica aqui a demonstração de que em momento algum houve essa comprovação do comodato verbal.

Excelências, deixar que prossiga desta maneira essa decisão, é afrontar a segurança jurídica e premiar a inércia da parte, que jamais se opôs ao exercício da posse do senhor Nodi.

Além disso, Excelência, há uma contradição lógica e não apenas jurídica na tese da apelada.

Excelências, a Rio Novo Locações, a apelada, ela é uma empresa em que ela é responsável pela locação de bens móveis e imóveis da Águia Branca, especificamente. O senhor Nodi, ele é vendedor de passagem das empresas Itapemirim, Gontijo e da antiga São Geraldo. Não faz sentido, diante da finalidade lucrativa de uma empresa privada, cujo objeto social abrange a locação de bens imóveis próprios, que seja razoavelmente aceitável, que aceite que, durante 30 anos, uma empresa que é concorrente direta dela, venda passagem dentro de uma rodoviária que tem o seu nome, de forma gratuita e sem contraprestação e não onerosa.

Ora, excelências, é contraditório isso. Excelências, é curioso notar que a empresa de relocações não apresentou este contrato, recibo, correspondências, notificações, nem qualquer documento que demonstre a alegada liberalidade.

Em suma, o que se tem é o seguinte paradoxo. Uma empresa cuja atividade é locar bens, controlada por um grupo que atua no mesmo ramo da empresa concorrente, atendida pelo apelante, pretende convencer a este Egrégio Tribunal de que por mais de 45 anos manteve um imóvel de sua propriedade sem qualquer remuneração, sem contrato e ocupado justamente por um vendedor de passagens da concorrência.

Com o devido respeito, Excelência, essa versão não é apenas juridicamente insustentável, é economicamente inverossível e foge a lógica empresarial.

Para finalizar, destaco, excelência, que este processo vai além da técnica jurídica ou comercial. Nos últimos 30 anos, o Sr. Nodi manteve o ponto comercial ativo, gerando trabalho e sustentando a sua família. Ele tem dado função social àquele espaço.

Excelências, o apelante não busca privilégio, mas apenas o reconhecimento daquilo que já construiu e preservou com as suas próprias mãos. Reconhecer a uso capião, neste caso, não é apenas aplicar a letra fria da lei, mas fazer a justiça concreta, assegurando ao verdadeiro possuidor o direito de regularizar o bem que deu vida e utilidade.

Por fim, confiando na sensibilidade e na firmeza jurídica desta Câmara, encerro o meu pedido solicitando o provimento do recurso com reconhecimento da uso capião extraordinário em favor do senhor Nodi Luiz Menezes Ferreira. Muito obrigado.

*

. O senhor está de parabéns. E o voto que apresento aos eminentes colegas está sintetizado no seguinte emenda, o projeto de emenda. Trata de uma apelação cível interposta por Nodi Luiz Menezes Ferreira contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária sobre imóvel localizado em terminal rodoviário ocupado pelo apelante há mais de 28 anos. Sustentou sem síntese que a aposta exercida no local seria mansa, pacífica, contínua A questão e discussão consiste em verificar se o.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Doutor, eu o parabenizo pela sustentação produzida. Sendo a primeira vez que o fez, esteja certo que o senhor se saiu muito bem.

Nodi Luiz Menezes Ferreira interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença de id 12767974, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou improcedente o pedido por ele formulado na ação de usucapião que ajuizou contra Rio Novo Locações Ltda. (após substituição do polo passivo da demanda – id 12767896).

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por Nodi Luiz Menezes Ferreira em face de Rio Novo Locações LTDA, objetivando a declaração de propriedade do imóvel vindicado.

A petição inicial, de id. n.º 25267070, acompanhada dos documentos anexos narra, em síntese, que: i) há 28 (vinte e oito) anos, aproximadamente, isto é, desde julho de 1995, o requerente tem a posse mansa, pacífica e ininterrupta, de imóvel comercial urbano, com área de 20,79 m2 (vinte metros quadrados e setenta e nove centímetros quadrados); ii) o requerente iniciou a prestação de serviço com vendas de passagens para a requerida, no ano de 1988, contudo, a partir do ano de 1995 o serviço foi terceirizado; iii) desde o ano de 1988, as vendas com passagens são realizadas no imóvel em questão, um bloco comercial situado à praça mesquita neto (rodoviária), box 04, centro, da cidade de São Mateus/ES, cep: 29930-010; iv) que desde o ano de 1995, o requerente passou a ter a posse do local, sendo, inclusive, feito alvarás e contas do imóvel em seu nome; v) o requerente não sofreu oposição de quem quer que seja.

Nas razões recursais (id 12767977) o apelante sustentou, em síntese, que 1) “focando na fundamentação do juízo de primeiro grau, não merece prosperar os fundamentos de mera permissão, uma vez que o magistrado apenas presume que se trata de mera permissão pelo senso comum do que seria a atividade fim de uma rodoviária, de modo que concluiu ‘por óbvio’ se tratar de mera permissão”; 2) “ainda que a atividade fim do recorrente seja do mesmo interesse da rodoviária, este fato fortalece a posse do recorrente sobre o imóvel”
;
3) “ao exercer a destinação econômica do imóvel e tirar proveito econômico da maneira que bem entender, sem estar exclusivo e subordinado a alguém, com poder de modificar a seu bem entender, goza de seu direito de possuidor do bem imóvel
”
;
4) “da documentação juntada pela recorrida em sede de contestação, não há nenhuma prova que evidencie ou deixa transparecer que a posse do recorrente seja precária, oriunda de um suposto comodato verbal, que sequer foi provado”; 5) “se a intenção era ‘permitir’ que o recorrente permanecesse na posse do box 04 ao longo destes VINTE E OITO ANOS, o mínimo seria formalizar, por escrito”; e 6) “exerce posse mansa, pacifica, ininterrupta, com ânimo de dono e pelo prazo legal, não havendo prova de que a posse se deu por mera permissão ou tolerância da recorrida”.

Requereu que seja dado provimento ao recurso “para reformar a douta sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, por ser de direito e de justiça”.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária, conforme previsto no art. 1.238 do Código Civil, especialmente no que tange à existência de posse com
animus domini
.

O apelante baseia sua pretensão m alegado exercício de posse prolongada e na apresentação de documentos que indicam o exercício de atos possessórios sobre o imóvel, como o pagamento de despesas e a obtenção de alvarás para funcionamento de sua atividade comercial no local.

No entanto, para a configuração da usucapião, a posse deve ser exercida com a intenção de ser dono (
animus domini
), não bastando a mera detenção ou posse decorrente de atos de permissão ou tolerância.

Da análise dos autos, extrai-se a existência de um "Contrato de Intermediação de Venda e Emissão Direta de Passagens Rodoviárias" (id 12767671), firmado em janeiro de 1996 entre a Viação Itapemirim S. A. e o recorrente. Tal contrato demonstra que a origem da posse do apelante sobre o imóvel se deu de forma precária, em decorrência de uma relação contratual que lhe permitia ocupar o espaço para a venda de passagens, mediante o pagamento de comissão.

A existência desse vínculo contratual afasta a caracterização do
animus domini
, pois a posse era exercida em nome e com a autorização de terceiro, e não como se proprietário fosse. Atos de mera permissão ou tolerância, como bem estabelece o art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse para fins de usucapião.

Embora o apelante argumente a inexistência de um contrato de comodato entre as partes, o contrato de agenciamento de passagens é suficiente para demonstrar que a posse não era autônoma, mas sim derivada de uma relação comercial com a empresa de transportes que operava no terminal rodoviário.

A própria narrativa do apelante na petição inicial esclarece que ele iniciou a prestação de serviços de vendas de passagens no local, que foi terceirizado a partir de 1995. Essa origem da ocupação já sugere uma vinculação da posse à exploração de uma atividade comercial complementar ao funcionamento do terminal rodoviário.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove a inversão do caráter da posse. Ou seja, não ficou demonstrado um ato inequívoco por parte do apelante que exteriorizasse, de forma ostensiva para o proprietário, a sua intenção de passar a possuir o imóvel como se dono fosse, rompendo com a relação contratual original. Os atos de manutenção e pagamento de tributos, nesse contexto, são interpretados como encargos inerentes à própria atividade comercial desenvolvida no local, e não como prova de domínio.

Dessa forma, a posse do apelante, desde sua origem, carece do elemento subjetivo essencial para a configuração da usucapião.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

*

V
O
T

O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor presidente. Também cumprimento o ilustre advogado, se houve muito bem da tribuna. Parabéns!

Mas eu também nego provimento ao recurso, acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência.

*

V
I S
T
A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM:-

Senhor Presidente, também parabenizo o advogado.

Peço vênia aos desembargadores para, respeitosamente, pedir vista dos autos..

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM:-

Eminentes pares, trata-se de
apelação cível
interposta por
NODI LUIZ MENEZES FERREIRA
, eis que irresignado com a r. sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião de bem imóvel aforado em desfavor de
RIO NOVO LOCACOES LTDA
, ora apelado.

Em brevíssima síntese, o autor pleiteia o provimento de seu apelo a fim de que os pedidos da exordial sejam integralmente acolhidos.

Em sessão de julgamento pretérita, manifestou-se o insigne Relator pelo improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Exma. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Após ouvir a sustentação oral empreendida pelo nobre advogado da parte, pedi vista dos autos e, nesta oportunidade, manifesto minha integral aderência ao minucioso voto de relatoria.

Efetivamente, após compulsar detidamente os autos, também cheguei à conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus
probandi
acerca do fato constitutivo de seu alegado direito (art. 373, I, do CPC), notadamente quanto à demonstração da existência de
animus domini
relativamente ao imóvel aqui tratado.

Como bem pontuou o eminente Relator, a posse exercida pela parte autora/recorrente decorre de relação contratual subjacente, o que evidencia a existência de ato de mera permissão pelo proprietário do bem, incapaz de induzir posse para fins de usucapião, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Destarte, a rigor, não comprovado o fato constitutivo do direito autoral (ocupação com
animus domini
), não se exige da parte requerida o ônus da comprovação de eventual fato impeditivo (
in casu
, a pactuação de comodato).

Com essas breves considerações,

acompanho integralmente o judicioso voto de relatoria
, ao que conheço do apelo mas nego-lhe provimento.

É como voto.

*

* *

r
fv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002499-23.2023.8.08.0047.

APELANTE: NODI LUIZ MENEZES FERREIRA.

APELADA: RIO NOVO LOCAÇÕES LTDA..

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Nodi Luiz Menezes Ferreira

interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença de
id 12767974
,

proferida pel
o
M
M.
Ju
iz
de Direito da
Primeira Vara Cível
da Comarca de
São Mateus
,
que julgou improcedente o pedido por el
e
formulado na
ação de
usucapião

que ajuizou contra
Rio Novo Locações
Ltda.

(após substituição do polo passivo da demanda – id 12767896)
.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

Cuida-se de
ação de usucapião
ajuizada por
Nodi Luiz Menezes
Ferreira

em face de
Rio Novo Locações LTDA
,

objetivando a declaração de propriedade do imóvel vindicado.

A petição inicial, de id. n.º 25267070, acompanhada dos

documentos anexos

narra, em síntese, que:
i)

há 28 (vinte e oito) anos, aproximadamente, isto é, desde julho de 1995, o requerente tem a posse mansa, pacífica e ininterrupta, de imóvel comercial urbano, com área de 20,79 m2 (vinte metros quadrados e setenta e nove centímetros quadrados);
ii)

o requerente iniciou a prestação de serviço com vendas de passagens para a requerida, no ano de 1988, contudo, a partir do ano de 1995 o serviço foi terceirizado;
iii)

desde o ano de 1988, as vendas com passagens são realizadas no imóvel em questão, um bloco comercial situado à praça mesquita neto (rodoviária), box 04, centro, da cidade de São Mateus/ES, cep: 29930-010;
iv)

que desde o ano de 1995, o requerente passou a ter a posse do local, sendo, inclusive, feito alvarás e contas do imóvel em seu nome;
v)

o requerente não sofreu oposição de quem quer que seja.

Nas razões recursais
(
id 12767977
)
o
apelante

sustentou, em síntese, que
1)
“focando na fundamentação do juízo de primeiro grau, não merece prosperar os fundamentos de mera permissão, uma vez que o magistrado apenas presume que se trata de mera permissão pelo senso comum do que seria a atividade fim de uma rodoviária, de modo que concluiu ‘por óbvio’ se tratar de mera permissão
”
; 2)
“ainda que a atividade fim do recorrente seja do mesmo interesse da rodoviária, este fato fortalece a posse do recorrente sobre o imóvel
”
;
3) “ao exercer a destinação econômica do imóvel e tirar proveito econômico da maneira que bem entender, sem estar exclusivo e subordinado a alguém, com poder de modificar a seu bem entender, goza de seu direito de possuidor do bem imóvel
”;
4) “da documentação juntada pela recorrida em sede de contestação, não há nenhuma prova que evidencie ou deixa transparecer que a posse do recorrente seja precária, oriunda de um suposto comodato verbal, que sequer foi provado”; 5) “se a intenção era ‘permitir’ que o recorrente permanecesse na posse do box 04 ao longo destes VINTE E OITO ANOS, o mínimo seria formalizar, por escrito”; e 6) “exerce posse mansa, pacifica, ininterrupta, com ânimo de dono e pelo prazo legal, não havendo prova de que a posse se deu por mera permissão ou tolerância da recorrida”.

R
equereu
que
seja dado provimento ao recurso “para reformar a douta sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, por ser de direito e de justiça”.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária, conforme previsto no art. 1.238 do Código Civil, especialmente no que tange à existência de posse com
animus domini
.

O
a
pelante baseia sua pretensão
m alegado exercício de
posse prolongada e na apresentação de documentos que indicam o exercício de atos possessórios sobre o imóvel, como o pagamento de despesas e a obtenção de alvarás para funcionamento de sua atividade comercial no local.

No entanto, para a configuração da usucapião, a posse deve ser exercida com a intenção de ser dono (
animus domini
), não bastando a mera detenção ou posse decorrente de atos de permissão ou tolerância.

Da análise dos autos, extrai-se a existência de um "Contrato de Intermediação de Venda e Emissão Direta de Passagens Rodoviárias"
(id 12767671)
, firmado em janeiro de 1996 entre a Viação Itapemirim S. A. e o
recorrente
. Tal contrato demonstra que a origem da posse do
a
pelante sobre o imóvel se deu de forma precária, em decorrência de uma relação contratual que lhe permitia ocupar o espaço para a venda de passagens, mediante o pagamento de comissão.

A existência desse vínculo contratual afasta a caracterização do
animus domini
, pois a posse era exercida em nome e com a autorização de terceiro, e não como se proprietário fosse. Atos de mera permissão ou tolerância, como bem estabelece o art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse para fins de usucapião.

Embora o
a
pelante argumente a inexistência de um contrato de
comodato entre as partes
, o contrato de agenciamento de passagens é suficiente para demonstrar que a posse não era autônoma, mas sim derivada de uma relação comercial com a empresa de transportes que operava no terminal rodoviário.

A própria narrativa do apelante na petição inicial esclarece que ele iniciou a prestação de serviços de vendas de passagens no local, que foi terceirizado a partir de 1995. Essa origem da ocupação já sugere uma vinculação da posse à exploração de uma atividade comercial complementar ao funcionamento do terminal rodoviário.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove a inversão do caráter da posse. Ou seja, não ficou demonstrado um ato inequívoco por parte do
a
pelante que exteriorizasse, de forma ostensiva para o proprietário, a sua intenção de passar a possuir o imóvel como se dono fosse, rompendo com a relação contratual original. Os atos de manutenção e pagamento de tributos, nesse contexto, são interpretados como encargos inerentes à própria atividade comercial desenvolvida no local, e não como prova de domínio.

Dessa forma, a posse do
a
pelante, desde sua origem, carece do elemento subjetivo essencial para a configuração da usucapião.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

N
os termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial p
ara
15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5002499-23.2023.8.08.0047

APTE
:
NODI LUIZ MENEZES FERREIRA

A
PDO:
RIO NOVO LOCACOES LTDA

RELATOR:
DES.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

V O T O - V I S T A

Eminentes pares, trata-se
de
apela
ção

cíve
l
interposta
por
NODI LUIZ MENEZES FERREIRA
, eis que irresignado com a r. sentença que
julgou improcedente o pedido de usucapião de bem imóvel aforado em desfavor de
RIO NOVO LOCACOES LTDA
, ora apelado.

E
m brevíssima síntese,
o

autor
pleiteia o provimento de seu apelo
a fim de
que os pedidos da exordial sejam
integralmente
acolhidos.

Em sessão de julgamento pretérita, manifestou-se
o
insigne Relator pelo improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Exma. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

A
pós ouvir a sustentação oral empreendida pelo
nobre advogado da parte
, pedi vista dos autos e,
nesta oportunidade, manifesto
minha
integral
aderência ao
minucioso
voto
de relatoria
.

Efetivamente, após compulsar detidamente os autos, também cheguei à conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus
probandi
acerca do fato constitutivo de seu alegado direito (art. 373, I, do CPC), notadamente quanto à demonstração da existência de
animus domini
relativamente ao imóvel
aqui tratado.

C
omo bem
pontuou
o eminente Relator,
a
posse exercida pela parte autora/recorrente
decorre de relação contratual
subjacente
,
o que evidencia
a existência de ato de
mera permissão
pelo proprietário
do bem
, incapaz de induzir posse para fins de usucapião,
nos termos do
art. 1.208 do Código Civil.

Destarte, a rigor, não comprovado o fato constitutivo do direito autoral (ocupação com
animus domini
), não se exige da parte requerida o ônus da comprovação de eventual fato impeditivo (
in casu
, a pactuação de comodato).

Com essas breves considerações,

acompanho integralmente o judicioso voto de relatoria
, ao que

conheço do apelo mas nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM